Tribunal: TJBA
Processo: 8073263-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073263-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS COSTA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JORDAN TAMEIRAO FERREIRA

AGRAVADO: ABESP - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E SOLUCOES DE PROTECAO PATRIMONIAL e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE NA SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DETALHADA DOS CONTRATOS, NÃO SENDO VIÁVEL TAL ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente.

2. A Lei nº 14.181/2021, ao modificar o CDC para prevenir e tratar o superendividamento, estabeleceu procedimento específico que inclui necessariamente a realização de audiência de conciliação para tentativa de acordo entre devedor e credores (arts. 104-A a 104-C do CDC).

3. A suspensão imediata dos descontos de empréstimos consignados, antes da realização da audiência conciliatória, depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não bastando a mera alegação de comprometimento excessivo da renda.

4. Agravo de Instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº
8073263-74.2024.8.05.0000
,

em que é agravante
MARCOS COSTA DE MENEZES
e agravados
ABESP - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E SOLUCOES DE PROTECAO PATRIMONIAL E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça